Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS E SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Não se mostra razoável impor ao sentenciado o ônus de aguardar indefinidamente a implementação das recomendações apontadas no laudo de exame criminológico, como condição para o deferimento de benefícios na execução, quando a mora é imputável ao Estado.
2.Recurso conhecido e provido.